Tribunal: STF
Processo: ARE 1457389
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES. PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS NOS TERMOS DO ART. 37, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E 13° SALÁRIO PROPORCIONAIS. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 14 DO TJSE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar de recorrente Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.



    2. Irresignada, a municipalidade interpôs recurso inominado, aduzindo, inicialmente, a preliminar de conexão com o processo n° 202176000714, bem como no mérito, aponta que o contrato é nulo de pleno direito uma vez que a requerente não ingressou na carreira pública mediante concurso público para o desempenho da função. 



    3. Inicialmente, rejeito a preliminar de conexão arguida pelo recorrente/demandado, porquanto, nos presentes autos se discute vínculo com o Município mediante cargo em comissão referente ao período de 01/11/2020 a 31/12/2020, enquanto o de n° 2021760200714 trata-se de vínculo mediante contrato temporário com o Município no período de 01/08/2017 a 31/10/2020, sendo distintos, portanto, os cargos, as contratações, os períodos e, consequentemente, as causas de pedir. 



    4. Da análise dos autos, observa-se que a requerente ocupou cargo de provimento em comissão, restando comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público (fls. 12-13). Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração.



    5. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF, não havendo necessidade de previsão em legislação específica da municipalidade, tendo em vista que as verbas pleiteadas são garantias constitucionais. 



    6. Inexiste nulidade na contratação quando a nomeação para cargo em comissão pois obedeceu ao regramento previsto no art. 37, V da CF. A simples leitura do mencionado dispositivo, permite concluir que a nomeação para o exercício de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração não depende da prévia realização de concurso público. 



    7. Nesse contexto, não se vislumbra a nulidade da relação jurídica mantida entre o autor e o Município recorrente no período compreendido de 01/11/2020 a 31/12/2020, pois, sendo prestado o serviço a sua consequência é o pagamento da correspondente remuneração, mesmo tendo sido contratado sem concurso público. 



    8. Ademais, a tese recursal de que a requerente não faz jus ao pagamento pleiteado, pois se trata de contrato nulo conforme a súmula 14 editada pelo TJ/SE, não merece acolhimento por parte deste órgão colegiado. Isto porque há uma interpretação equivocada da mencionada súmula, a qual se refere a contratação temporária e não a contratação de cargo de livre nomeação e exoneração do qual se tratam os autos. 



    9. A súmula 14/2016 editada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe após instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 201600604855, trata-se de caso específico referente as férias e décimo terceiro salário quando for verificada a nulidade do contrato temporário diante da inobservância da regra do concurso público, tornando inviável quaisquer efeitos jurídicos decorrentes dessa contratação, com exceção das verbas salariais e depósitos do FGTS, quando efetuado. Logo, por não se enquadrar no caso dos autos, não merece ser acolhida. 



    10. Ante o exposto, o presente recurso inominado deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95. 



    11. Sem custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante artigo 85, §3.º, inciso I, do CPC c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/2009 e artigo 55 da Lei nº. 9.099/95”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 2º e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o recorrente sustenta, unicamente, que:



    “Existe repercussão geral no presente caso, tendo em vista que a demanda versa sobre a determinação de verbas rescisórias à servidora pública que não fora admitida com observância dos preceitos contidos no artigo 37, inciso II da CF. 



    E mais, o recorrido requer algo que viola diretamente o princípio da reserva do possível e o princípio da separação de poderes (art. 2º da CONSITUIÇÃO FEDERAL), posto que, pretende a atuação do Poder Judiciário da determinação de recebimento de parcelas rescisórias, sendo, inclusive passíveis de demissão ad nutum.



    Desta feita, inequívoco que a decisão exarada afeta toda a coletividade, ante os graves problemas de ordem pública que serão causados com a manutenção da decisão guerreada. 



    Demonstra-se prequestionada a matéria, e preenchido dessa forma, o requisito constitucional, conforme preconiza a súmula 282 do Superior Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a REPERCUSSÃO GERAL no caso concreto, a interposição do presente recurso extraordinário merece reconhecimento”. 



    Conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente